Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-91.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002627-91.2023.8.05.0041 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): APELADO: GILVAN SALES DOS SANTOS Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal fundada em crédito tributário de R$ 542,30, por ausência de interesse de agir. A parte recorrente defende a inaplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF à hipótese dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de pequeno valor subsiste diante da tese fixada no Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da tese tem efeitos ex tunc, alcançando execuções em curso, ainda que ajuizadas anteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, com repercussão geral reconhecida, fixou que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O STF também assentou que, antes do ajuizamento de execução fiscal, devem ser adotadas medidas prévias como tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto do título, salvo comprovada ineficácia. A Resolução CNJ nº 547/2024 incorporou a orientação do STF ao prever, em seu art. 1º, a extinção das execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano ou sem bens penhoráveis. A tese firmada no Tema 1.184 aplica-se com efeitos ex tunc, inexistindo modulação de efeitos, conforme interpretação pacífica em tribunais estaduais, como o TJ-MT. Diante do valor exíguo da execução (R$ 542,30) e da ausência de bens penhoráveis ou citação, configura-se a ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A execução fiscal de pequeno valor é passível de extinção por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A tese firmada no Tema 1.184 aplica-se com efeitos ex tunc, alcançando as execuções em curso, independentemente da data de ajuizamento. A ausência de movimentação útil ou de localização de bens penhoráveis em execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 996, 999, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJ-MT, AgR Cível 10127717320248110000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Norma administrativa citada: CNJ, Resolução nº 547/2024, art. 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002627-91.2023.8.05.0041, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, e como apelado, GILVAN SALES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11